Tribunal: TJDFT
Processo: 0722063-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela autora em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu Recurso Inominado. Argumenta que a decisão foi omissa ao não analisar a responsabilidade da ré à luz da regulamentação normativa da responsabilidade objetiva de empresa privadas prestadoras de serviço público.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. Não se evidencia o vício alegado. Em verdade, a embargante pretende, em sede de Embargos de Declaração, trazer fundamento novo para tentar modificar a conclusão do julgamento, o que não se admite nem mesmo no bojo do Recurso Inominado. Antes da prolação da sentença, em nenhum momento foi levantada a hipótese de o embargado ser empresa privada prestadora de serviço público, tampouco a tese da responsabilidade objetiva.
V. Sendo assim, o julgado embargado permanece íntegro, uma vez que ausente a alegada omissão.
VI. VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.